Tribunal: TJMT
Processo: 1048207-61.2022.8.11.0001
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-03
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1048207-61.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[CENIRA EVA MARTINS - CPF: 551.691.201-68 (RECORRENTE), GABRIELE SILVA XIMENES - CPF: 012.546.382-02 (ADVOGADO), GOL LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0044-99 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. ATRASO DE VOO. ATRASO DE CHEGADA AO DESTINO SUPERIOR A 10 DEZ HORAS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PRETENSÃO RECURSAL DA RECLAMANTE. ALEGAÇÃO DE PROBLEMAS OPERACIONAIS NÃO COMPROVADO. ALTERAÇÃO UNILATERAL DO VOO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.

DESCUMPRIMENTO DA RESOLUÇÃO N° 400/2016 ART. 12 DA ANAC. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Recurso inominado. Sentença de improcedência que não reconheceu a falha na prestação de serviços, ao argumento de ausência de prova dos danos, ao fundamento de mero dissabor.

2.

Pretensão recursal da Reclamante, pugnando pela reforma da sentença para procedência da ação.

3.

Em contestação a Recorrida confessa o cancelamento do voo, alegando problemas operacionais, contudo, não juntou qualquer prova de aviso prévio ou de assistência à Recorrente apenas confessa o atraso em mais de dez horas para chegada ao destino.

4.

Ausente prova de aviso prévio, bem como da assistência material, por consequência, configura a falha na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar, nos termos dos artigos 186 e 927, do Código Civil, além do art. 14, do CDC.

5.

O dano moral decorrente de atraso de voo prescinde de prova e a responsabilidade de seu causador quando ausentes informações claras e assistência, de modo que, opera-se in re ipsa em virtude do desconforto, da aflição e dos transtornos suportados pelo passageiro.

6.

A verossimilhança das alegações do consumidor e provas dos autos não corroboram com a tese defensiva. Havendo alteração do voo sem aviso prévio ao consumidor, não demonstrado nos autos que houve informe com antecedência do cancelamento do voo previamente contratado, frustrando as expectativas do consumidor, sem qualquer solução administrativa, resta configurada a falha na prestação do serviço e esta falha enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

7.

Denota-se no processo que não houve notificação prévia, e ainda, que após o cancelamento/alteração do voo, sequer foram trazidas informações claras, ainda que tenha sido realizada a reacomodação não há provas da assistência material sendo incontroverso o atraso de chegada ao destino em mais de dez horas.

8.

Fazendo jus a reparação de ordem moral, o qual fixo em R$ 6.000,00 (seis mil reais).

9.

Sentença reformada.

10.

Recursos conhecidos e providos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pela
Reclamante
, em face da sentença pela qual foi dada improcedência aos pedidos da inicial, não sendo reconhecida a falha na prestação de serviços, ao fundamento de que não há provas de prejuízos, sendo mero dissabor cotidiano.

Em razões recursais a recorrente pugna, pela total procedência dos pedidos da inicial, com pagamento de indenização por danos morais, pelo cancelamento unilateral do voo e atraso em mais de dez horas da chegada ao destino.

Contrarrazões pela manutenção da sentença, sob alegação de força maior, com problemas técnicos na aeronave.

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2023